Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-33.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) O prazo previsto no artigo 62 da Resolução no 144/2010 da SAP não tem caráter peremptório e, caso constatado o transcurso do prazo in albis, havia mera irregularidade não se cogitando preclusão
3-) Não houve violação aos artigos 67 e 68, ambos da Resolução SAP 144/10, verifica-se que os princípios do

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) O prazo previsto no artigo 62 da Resolução no 144/2010 da SAP não tem caráter peremptório e, caso constatado o transcurso do prazo in albis, havia mera irregularidade não se cogitando preclusão
3-) Não houve violação aos artigos 67 e 68, ambos da Resolução SAP 144/10, verifica-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo.
4-) Não há se falar em inépcia da representação, pelo argumento de que não houve individualização da conduta, porquanto, ainda que o fato tenha sido praticado por um grupo de sentenciados, a sindicância apontou a participação da agravante no evento, tendo as servidores esclareceram que eles foram monitorados diariamente, constatou-se que o agravante estava entre os sentenciados que realizavam reuniões no pátio do pavilhão, liderando negativamente, coadunando movimentos de subversão da ordem e disciplina do local, demonstrando grande influência entre os demais detentos, a evidenciar nítida sua cooperação e participação no ato de indisciplina, razão pela qual não há se cogitar de punição coletiva.
5-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos servidores públicos que acompanharam a conduta carcerária do sentenciado e gozam de fé pública, não se cogitando de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, tampouco, de desclassificação para falta de natureza média.
6-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
7-) Decisão mantida.